Tribunal: STF
Processo: ARE 1325106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A correspondente ementa foi assim redigida: 
    “EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2017 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IMUNIDADE ENTIDADE RELIGIOSA Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b” da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades Agravante que comprovou a condição de entidade religiosa, a propriedade do imóvel, bem como a destinação do imóvel às suas finalidades essenciais - Imunidade reconhecida Precedentes do STF e do STJ Extinção da execução fiscal 1528627-34.2018.8.26.0090. (...)”
    A parte recorrente sustenta ter o acórdão implicado em violência ao art. 150, VI, b, e §2º, da Constituição. Em apertada síntese, alega que “a mera condição de entidade religiosa não é suficiente para conferir imunidade, uma vez que não se pode presumir serem todos os seus bens relacionados às suas finalidades essenciais.”
    Decido.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem. 
    A partir do quadro fático, assentou-se que a recorrida comprovou a condição de entidade religiosa, a propriedade do imóvel, bem como a destinação do imóvel às suas finalidades essenciais, para fins de reconhecimento da imunidade pleiteada. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “Entretanto, a agravante comprovou que é entidade religiosa (fls. 14/33) e que é proprietária do imóvel desde 2001 (fls. 34/38).
    Por sua vez, a Fazenda Municipal não comprovou que o imóvel possui destinação diversa, presumindo-se, como visto, que o imóvel está afetado a destinação compatível com as finalidades da entidade.
    …...................................................................................................
    Cabia ao Município provar que a destinação final do imóvel divergiu da finalidade institucional, ônus do qual não se desincumbiu.
    Dessa forma, reconhece-se a imunidade da agravante, devendo ser extinta a execução fiscal 1528627-34.2018.8.26.0090, que visa à cobrança de IPTU referente ao exercício de 2017 (fls. 02 dos autos da execução fiscal).”
    Alterar a conclusão a que chegou aquele Órgão Julgador demandaria revolver matéria probatória, campo esse vedado em sede extraordinária ante o Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 841.212-AgR/RJ, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux; ARE 918.697-AgR/RJ, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL E INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
    1. A imunidade do IPTU deferida aos templos de qualquer culto, quando controversa a comprovação da finalidade do imóvel, não enseja o cabimento de recurso extraordinário, por demandar a análise da legislação infraconstitucional, bem como, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Precedentes: AI 595.479-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 6/8/2010, e AI 651.138-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17/8/2007.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Direito Tributário. Imunidade de templos religiosos (art. 150, VI, “b” da Constituição Federal). Agravo interno contra decisão que reconheceu a imunidade do imóvel da demandante. Irregularidade da representação que pode ser sanada a qualquer tempo, ratificando-se os atos anteriormente praticados, segundo jurisprudência pacífica do STJ e TJRJ. Imunidade tributária que deve ser reconhecida. De acordo com a jurisprudência mais recente do STF e STJ, milita presunção relativa de que os imóveis da entidade religiosa seriam destinados às finalidades essenciais da instituição (art. 150, § 4º da Constituição), sendo ônus do ente federativo provar eventual desvio de finalidade. Recurso desprovido.”
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que cabe à administração tributária provar que o patrimônio da entidade religiosa imune está desvinculado de suas finalidades essenciais com eventual desvio de finalidade. 
    Nessa linha de entendimento, cito julgamentos de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 1.037.290-AgR/DF, Segunda Turma, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.095.156-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.212.963-AgR/RS, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas reproduzo, nesta ordem, abaixo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova.
    1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes.
    2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE RELIGIOSA É UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF.
    Agravo interno a que se nega provimento.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo , observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator